Tribunal: TJDFT
Processo: 0711188-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. MEDICINA. PANDEMIA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. COBRANÇA INTEGRAL DO SEMESTRE. DESPROPORCIONALIDADE.

1. A colação de grau antecipada prevista na Lei no 14.040/2020 é incompatível com a continuidade da prestação de serviço educacional, uma vez que não haveria mais o vínculo entre aluno e universidade que justificasse qualquer carga horária letiva a ser cumprida para a obtenção do título acadêmico.
2. A cobrança de créditos curriculares referentes ao período posterior à outorga do diploma e que foram expressamente dispensados por lei para conclusão do curso de graduação deve ser afastada nos termos do art. 39/CDC por exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
3. No presente caso, a relação entre as partes foi encerrada com a colação de grau do apelado em maio de 2021, motivo pelo qual não há que se falar que as aulas foram usufruídas e estavam a sua disposição em junho do mesmo ano se a condição de aluno termina com a sua formatura.
4. Apelação conhecida e não provida.